Tribunal: TJDFT
Processo: 0757039-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA. CANCELAMENTO DO CURSO PELA INSTITUIÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO MONTANTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que condenou a ré/recorrente ao pagamento de R$ 1.640,00, a título de danos materiais, e R$ 5.000,00, a título de danos morais, por falha na prestação do serviço de ensino contratado.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. O curso de pós-graduação a que estava matriculado o autor/recorrido foi descontinuado, isso é, deixou de ser ministrado, o que impediu a sua conclusão, ressalvando que somente restava o último trimestre a cursar. Dessa forma, evidente a falha na prestação do serviço educacional, violando a legítima expectativa do consumidor/estudante de concluir a formação educacional-profissional pretendida e contratada, ainda que tenha trancado a matrícula do curso por um mês, o que resulta no dever de restituir a quantia paga pelo curso.
4. Para a caracterização do dano moral, a situação vivenciada deve violar direitos de personalidade. No caso, inafastável a lesão à esfera moral do autor/recorrido que, além de ver frustrada a sua expectativa de formação, o que ocasiona angústias e chateações, perdeu seu valioso tempo, de modo que resta caracterizado o dano moral, a autorizar a respectiva indenização.
5. Configurado o dano moral, tendo em vista os aborrecimentos, desgastes físico e psicológico vivenciados, a fixação do seu quantum, conquanto seja um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem a ensejar o enriquecimento sem causa, do ofendido observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, reduzo o seu valor para R$ 3.000,00.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor do dano moral para R$ 3.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.